Tribunal: TJDFT
Processo: 0731399-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos. Precedente no STJ.
2. A questão concernente à ilegitimidade passiva da executada-agravada Hélia Maranhense Soares de Araújo pode ser constatada oficiosamente e de plano pelo juízo a quo.
3. Tratando-se de responsabilidade solidária, na hipótese, limitada ao imóvel hipotecado, excutida a garantia, não subsistiam motivos para a manutenção da agravada Hélia Maranhense Soares de Araújo no polo passivo da execução.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.